Tribunal: CARF
Processo: 10650.901218/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901218/2010-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
DISPOSITIVO E VOTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Havendo divergências entre dispositivo e voto do acórdão, faz-se necessário o
acolhimento dos embargos para que o erro seja sanado, de forma a garantir que
o dispositivo reflita de forma fiel o que foi decidido pelo colegiado e, assim,
evitando qualquer problema na liquidação dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada quanto a despesas com manutenção de barragens; nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.414, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901218/2010-62
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
N°
606.107/RS.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a Autos de
Infração de PIS/Pasep e Cofins, que resultaram no ajuste das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições sob o regime não-cumulativo, na glosa dos créditos daí decorrentes,
relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2006, e não gerou apuração de crédito
tributário.
Em 09/07/2020, a empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração opôs
embargos de declaração contra o referido acórdão desta Turma por entender que houve omissão
e obscuridade no que diz respeito aos seguintes pontos: (i) a negativa de provimento dos créditos
apropriados sobre aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus teria sido fundamentada em
acórdãos do STJ que não guardam identidade com o caso dos autos; (ii) a decisão teria sido
omissa quanto a análise dos créditos objeto das contas 31101406 Pro-Araxá e 31101204 Material
de Segurança, bem como aos demais itens glosados sob a rubrica “Bens e Serviços não
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

consumidos nem aplicados no processo produtivo”; (iii) omissão com relação às provas que
demonstram não terem sido creditados gastos ativados inseridos como insumos e aos encargos de
depreciação do ativo imobilizado; e (iv) omissão e obscuridade na parte dispositiva da decisão
quanto ao direito à apropriação de créditos das contribuições sobre os dispêndios com
manutenção das barragens que teria sido deferido no corpo do voto.
Da análise de admissibilidade realizada pelo então presidente desta Turma às fls.
876 a 883, deu-se seguimento parcial aos Embargos da empresa, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo,
apenas para que o relator do acórdão embargado se pronuncie sobre os seguinte itens:
a) créditos objeto das contas: (i) 31101406 - Pro-Araxá e (ii) 31101204 - Material de
Segurança; b) “Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo”
(os itens faltantes) e c) as despesas na manutenção de barragens”

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relator.

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos diante da constatação de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser recebidos para
correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 876 a 883, admitiu
parcialmente os embargos interpostos, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo,
apenas para que o relator do acórdão embargado se pronuncie sobre os seguinte itens:
a) créditos objeto das contas: (i) 31101406 - Pro-Araxá e (ii) 31101204 - Material de
Segurança; b) “Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo”
(os itens faltantes) e c) as despesas na manutenção de barragens”

Posto isto, passo à análise individual das supostas omissões e obscuridades
apontadas pela Embargante.

1)
Omissão
sobre
as contas 31101406 - Pro-Araxá e 31101204 - Material de Segurança

Alega a embargante que o Acordão CARF n. 3401-007.414 teria sido omissa
quanto a análise dos créditos objeto das contas: (i) 31101406 Pro-Araxá e (ii) 31101204 Material
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

de Segurança, ambas devidamente endereçadas em sede de manifestação de inconformidade e
recurso voluntário pela empresa.
Avaliando o tópico específico em que o relator aborda a questão, verifica-se que,
de fato, apesar de mencionar as contas 31101406 Pro-Araxá e 31101204 Material de Segurança
enquanto argumentos a serem analisados como parte do item 3.2.3.2 do voto (fl. 793), o relator
não adentra no mérito, diferentemente do que fez com os demais itens discutidos nesta parte.
Todavia, apesar de haver aparente omissão do relator, ao verificar o conteúdo da
impugnação fiscal e do recurso voluntário, apesar da recorrente mencionar as referidas contas,
não apresenta nenhum argumento ou explicação específica sobre quais despesas se referem,
tampouco sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo, o que justifica a ausência de
aprofundamento na análise do relator e, também, da manutenção da glosa.
Ademais, no que tange aos materiais de segurança, verifica-se que, pelo
detalhamento das glosas indicado às fls. 224 e 238, tratam-se de itens genéricos e que poderiam
ter sido aplicados tanto na planta fabril quanto em escritórios e outros imóveis de cunho
gerencial, o que os torna inconclusivos.
Assim, voto por não acolher os embargos quanto a este ponto.

2) Omissão quanto a “Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo
produtivo”

Quanto a este ponto, alega a embargante que a decisão do CARF reverteu as
glosas sobre as aquisições de ferros mecânicos, aço carbono e ou ferro construção contidas no
item 3.2.3.5, mas omitiu-se quanto a análise “dos demais itens glosados sob essa rubrica, como,
por exemplo, o cabo de cobre, que é um componente utilizado na transmissão de energia elétrica
e aterramento de diversos equipamentos e estruturas do processo produtivo e a chapa xadrez
que é utilizada na manutenção, reparo e melhorias de diversas máquinas e equipamentos do
processo produtivo”. (fl. 814)
Sobre tais itens, a embargante ainda esclarece que:
“Destaque-se, inclusive, sobre esses dispêndios, que a própria fiscalização, no item 1.2
do Relatório Fiscal Parcial – Crédito Extemporâneo I, de 2003 – PIS e no item 5 do
Relatório Fiscal Parcial – Crédito Extemporâneo I, de 2004 – PIS/COFINS, glosou o
custo de diversos itens sob a alegação de que não são insumos, muito embora
reconheça expressamente que tais itens visavam “aumentar a capacidade produtiva ou
adaptar as plantas aos novos processos e produtos”. Ou seja, não há dúvidas de que os
bens se encaixam no conceito de insumo definido pelo STJ no julgamento do REsp n.
1.221.170-PR, segundo o qual se deve analisar a relevância e essencialidade dos bens
no processo produtivo.
Consequentemente, faz-se imperioso o acolhimento dos presentes embargos para que
sejam analisados os demais itens glosados sob a referida rubrica, sendo certo que o
resultado será o mesmo, ou seja, será admitido o creditamento, tendo em vista a
importância dos itens no processo produtivo da ora embargante.” (fl. 815)

Avaliando o texto do voto do relator sobre o item 3.2.3.5, deve-se incialmente
concordar com a ora embargante, já que a análise dos itens apontadas não é realizada e a decisão
sobre tais glosas é bastante sucinta, senão vejamos:
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

“3.2.3.5) Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo
Neste item a Recorrente se insurge contra as glosas sobre os vergalhões designados
como ferros mecânicos, aço carbono e ou ferro construção, os quais seriam utilizados
para tamponamento de furos dos fornos elétricos, por onde a escória e o metal são
vazados na forma líquida, tendo sido juntadas fotografias que demonstram a aplicação.
Assim, tendo sido demonstrada a aplicação direta destes itens ao processo produtivo,
devem ser revertidas as glosas sobre ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro
construção.” (fl. 795)

Não obstante, ao avaliar a impugnação fiscal, verifica-se que a ora embargante
optou por contestar apenas parte das glosas realizadas neste item, concordando com a autoridade
de que houve equíovoco com o creditamento de certas rubricas, deixando claro que a parte cuja
glosa seria indevida seria aquela relativa aos fornos elétricos, as quais foram homologadas pelo
CARF. O trecho da impugnação que atesta o fato em questão é transcrito abaixo (fl. 163):

Por sua vez, o recurso voluntário também não aborda diretamente os itens
apresentados nos Embargos de Declaração, de forma que a argumentação/explicação trazida
neste último ato processual é nova e, portanto, não pode ser conhecida no presente momento.
Como é sabido, os embargos visam tão somente sanar inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e/ou erros existentes na decisão, não sendo instrumento adequado para rediscussão da
decisão embargada.
Assim, deixo de acolher o pedido da embargante quanto a este item diante da
ausência de omissão a ser sanada.

3) Omissão quanto despesas na manutenção de barragens

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

Por fim, a embargante aponta omissão e obscuridade na parte dispositiva do
acórdão no que tange ao direito à apropriação de créditos das contribuições sobre os dispêndios
com manutenção das barragens. Conforme busca demonstrar, apesar no voto indicar a decisão de
reversão da glosa sobre despesas com manutenção de barragens, tal questão não foi refletida na
parte dispositiva do acórdão. Senão vejamos:

Ora, entendo que assiste razão à embargante neste ponto, visto que o dispositivo
do acórdão, que constou em ata e que deverá guiar a autoridade na liquidação do processo não
reflete os exatos termos da decisão da Turma, motivo pelo qual faz-se necessário ajustá-lo.
Nestes termos, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que o dispositivo do Acórdão n. 3401-007.414, seja ajustado para
refletir a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) em negar provimento
ao recurso quanto GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; Conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente - outros (diferentes de melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental); outros bens e serviços não consumidos nem
aplicados no processo produtivo; investimentos ativados; encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado; bens ativáveis - itens 2.1, 3, 4, 5 e 6.1 do Relatório Fiscal
Parcial - Crédito Extemporâneo I, de 2003 - PIS e no item 6 do Relatório Fiscal
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901218/2010-62

Parcial - Crédito Extemporâneo I, de 2004 - PIS/COFINS e encargos de depreciação
de bens adquiridos após 30/04/2004 ii) dar provimento quanto a Conservação
patrimonial, segurança e meio ambiente relativas a melhoria, recuperação,
monitoramento de área ambiental e manutenção de barragens; Pesquisas, melhorias,
experiências e Centro de pesquisas que se referem na verdade sobre a melhoria nos
processos produtivos; ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção utilizados
no processo produtivo; encargos de depreciação dos centros de custos ENE -
Subestação Energia Elétrica e AGU - Abastecimento e Tratamento de Água; cessão de
créditos de ICMS para excluir da Base de cálculo; e troca de mangas do FT 06 DPU.
Por maioria de votos dar provimento frete na aquisição de sucata, vencido o
conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital